Tribunal: TJMT
Processo: 1002038-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002038-87.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDER LUIZ CANALE - CPF: 588.048.030-53 (ADVOGADO), RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 91.108.027/0001-58 (EMBARGANTE), CAIO PORTO MOUSSALEM - CPF: 722.027.261-87 (EMBARGADO), VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - CPF: 285.749.688-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002038-87.2020.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1002038-87.2020.8.11.0000

Embargante
:
Randon Administradora de Consórcios Ltda.

Embargado
:
Caio Porto Moussalem

2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR NESTE MOMENTO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002038-87.2020.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1002038-87.2020.8.11.0000

Embargante
:
Randon Administradora de Consórcios Ltda.

Embargado
:
Caio Porto Moussalem

2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Randon Administradora de Consórcios Ltda.
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo do autor, ora embargante, assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR INDEFERIDA - DATA DO ESBULHO - MAIS DE ANO E DIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA LIMINAR NESTE MOMENTO PROCESSUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar de reintegração de posse necessário o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 561 e 300, do CPC.

O artigo 558, parágrafo único, do CPC, determina que em caso de esbulho ou turbação em prazo superior a ano e dia, será seguido o procedimento comum.

No caso, há indícios de que a posse ocorreu há mais de ano e dia, de modo que é de se manter a decisão que indeferiu a liminar”.

Embargos
(Id. 42762466): Alega que o acórdão é omisso quanto à aplicação da Lei no 9.514/97 ao caso, que trata da alienação fiduciária de bens imóveis e determina a concessão da liminar em seu artigo 30.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada e determinada a aplicação da Lei no 9.514/97 ao processo.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 43298954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1002038-87.2020.8.11.0000

Embargos de Declaração no 1002038-87.2020.8.11.0000

Embargante
:
Randon Administradora de Consórcios Ltda.

Embargado
:
Caio Porto Moussalem

2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Randon Administradora de Consórcios Ltda.
foram opostos a fim de sanar omissão apontada no acórdão que negou provimento ao agravo do autor ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação ao deferimento da liminar de Reintegração de Posse, postulada pelo agravante, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria, com a manutenção do indeferimento da liminar, em razão do não cumprimento, neste momento processual, dos requisitos autorizadores.

Extrai-se trecho do acórdão que tratou a matéria:

“(...) Sabe-se que para o deferimento da liminar de reintegração de posse, incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC/2015, in verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Ao que consta, o agravante demonstrou a posse, por meio dos documentos colacionados, como a matrícula do imóvel descrito, que registra a aquisição por Randon Administradora de Consórcios Ltda., bem como de que consta escritura pública de confissão de dívida e posterior consolidação de propriedade em favor da empresa agravante (Id. 25306486 – processo origem).

No entanto, no caso, há indícios de que o esbulho que alega ter sofrido teria ocorrido em 22.01.2016 (Id. 25306486 – processo origem), portanto há mais de ano e dia da data de ajuizamento da ação, em 22.10.2019 (Id. 25306456 – processo origem), de forma que não preenchido requisito necessário à concessão da liminar de reintegração postulada.

(...) Assim, a tutela de urgência em sede de reintegração de posse exige que o requerente apresente elementos concretos, dignos de credibilidade, bem assim o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o mencionado no artigo 300, do Código de Processo Civil. Ademais, os pressupostos são concorrentes, caso em que a ausência de um deles desautoriza o deferimento da medida.

Os elementos trazidos aos autos, por ora, não se revelam bastantes a evidenciar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da liminar.

Diante da ausência da formação de juízo suficientemente seguro para concessão de medida liminar, imprescindível que ocorra a angularização da relação processual, a fim de oportunizar o contraditório e dilação probatória para melhor averiguar acerca dos fatos narrados pelo autor da ação. (...)”.

Por outro lado, insta salientar que a aplicação ou não do procedimento especial previsto pela Lei no 9.514/97 não foi enfrentada pela decisão recorrida, de modo que o recurso de agravo de instrumento cinge-se acerca da análise da presença ou não dos requisitos autorizadores, conforme realizado pelo magistrado
a quo
.

Em razão disso, bem como da necessidade de dilação probatória na origem, não se verifica a possibilidade de concessão da liminar de reintegração postulada no agravo.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
, porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020